Tribunal: TJMT
Processo: 1022671-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022671-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YARA CORREA DOS SANTOS - CPF: 121.989.957-78 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. CORRUPÇÃO PASSIVA E ABUSO DE CONFIANÇA. RELATÓRIO OPINATIVO. NULIDADE POR FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS. REGULARIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS (CRIMINAL E ADMINISTRATIVA). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por oficial do Corpo de Bombeiros Militar visando anular relatório do Conselho de Justificação e atos dele decorrentes, sob alegação de nulidades procedimentais e violação a direitos fundamentais.

II. A questão em discussão:

2. A questão em discussão envolve a discussão quanto: (i) A nulidade do relatório do Conselho de Justificação por falta de contraditório e ampla defesa; (ii) A ilegalidade da quebra de sigilo bancário, alegadamente realizada sem autorização judicial adequada; (iii) A invalidade da utilização de provas obtidas no Inquérito Policial Militar no procedimento administrativo; (iv) A violação ao princípio do non bis in idem, diante da possibilidade de dupla punição administrativa e penal pela mesma conduta.

III. Razões de decidir:

3. O relatório do Conselho de Justificação possui natureza meramente opinativa, não configurando ato coator, pois a decisão final sobre a situação do oficial compete ao Governador do Estado, conforme Lei Estadual no 3.993/78.

4. É admissível a utilização de provas produzidas em inquérito policial militar, incluindo quebra de sigilo bancário judicialmente autorizada, desde que assegurado o contraditório no procedimento administrativo.

5. A independência das instâncias administrativa e penal permite a apuração simultânea dos mesmos fatos, salvo quando houver absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria.

6. O art. 33, §§ 1o e 2o do RDPM/BM não impede a apuração administrativa dos fatos, mas estabelece que a condenação criminal, quando houver, absorverá eventual punição disciplinar pela mesma conduta, permitindo inclusive a apreciação da transgressão disciplinar em caso de absolvição ou rejeição da denúncia.

IV. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O relatório do Conselho de Justificação, por seu caráter opinativo, não configura ato coator passível de impugnação via mandado de segurança. 2. É regular a utilização de provas produzidas em inquérito policial militar no procedimento administrativo, desde que juridicamente válidas e assegurado o contraditório. 3. Não há violação ao princípio do non bis in idem na apuração concomitante nas esferas administrativa e penal, observada a prevalência da condenação criminal sobre eventual punição disciplinar pela mesma conduta."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 3.993/78, art. 13; RDPM/BM, art. 33, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.581, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, RMS 23.669/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; J-MT, AI 00374114120168110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/09/2016; TJ-MT, AC 00298410920158110042, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 26/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YARA CORREA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Militar, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1022671-88.2023.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
TEN CEL QOBM HEITOR ALVES DE SOUZA
, que denegou a segurança almejada, confirmando o indeferimento da medida liminar anteriormente prolatada, por falta de direito líquido e certo (Id: 184076795).

Inconformada, a parte apelante argumenta que houve violação de dispositivos legais e constitucionais durante os procedimentos, entre as quais destacam-se:

1.

Nulidade do Relatório do Conselho de Justificação:
Sustenta que o relatório, elaborado sem a observância de princípios básicos do contraditório e ampla defesa, caracteriza-se como ato administrativo lesivo, e, portanto, sujeita-se ao controle judicial via mandado de segurança.

2.

Quebra de sigilo bancário irregular:
Argumenta que a quebra do sigilo bancário tanto dela quanto de testemunhas não obteve a devida autorização judicial, configurando uma violação de direitos fundamentais.

3.

Utilização de provas obtidas em IPM sem autorização judicial:
A apelante questiona a validade das provas emprestadas no procedimento administrativo, alegando que não houve autorização judicial específica para sua utilização no Conselho de Justificação.

4.

Princípio do non bis in idem:
Afirma que o mesmo fato não pode ensejar duas punições de natureza similar (administrativa e penal), uma vez que o Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso dispõe que, em concurso de crime e transgressão disciplinar da mesma natureza, prevalece a sanção relativa ao crime.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, concedendo a segurança vindicada, determinando a suspensão do ato coator (Id: 184076797).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, manifestando que a parte contrária não conseguiu demonstrar o direito alegado, que o Conselho de Justificação agiu de acordo com a legislação e o relatório elaborado não caracteriza ato coator, que houve autorização judicial para a quebra do sigilo bancário durante a investigação criminal e que a punição administrativa visa a manutenção da disciplina e hierarquia militar, podendo coexistir com sanções penais, sem configurar dupla punição.

Por fim, almeja o desprovimento do recurso de apelação (Id: 184076799).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 197675666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YARA CORREA DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
TEN CEL QOBM HEITOR ALVES DE SOUZA
.

O recurso de apelação cível interposto por Yara Corrêa dos Santos deve ser examinado à luz dos princípios constitucionais e legais que regulam o mandado de segurança, a independência das esferas administrativa e penal, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Inicialmente, convém ressaltar que, a recorrente, Yara Corrêa dos Santos, foi submetida ao Conselho de Justificação sob acusações de ter praticado condutas incompatíveis com os preceitos éticos e regulamentares da corporação. Especificamente, foi imputado à apelante o fato de ter prestado
serviço

de assessoria a empresas mediante remuneração enquanto exercia a função de oficial do Corpo de Bombeiros Militar, o que caracterizaria corrupção passiva e abuso de confiança
, conforme os artigos 308 e 332 do Código Penal Militar. Além disso, as condutas foram enquadradas como
transgressões disciplinares e possíveis atos de improbidade administrativa
, conforme o Regulamento Disciplinar e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992)

.

Porém, quanto à penalidade, o Conselho de Justificação considerou a apelante culpada, mas o relatório emitido tem caráter opinativo e não impôs uma sanção definitiva. A decisão final sobre a permanência ou exclusão da apelante no Corpo de Bombeiros cabe ao Governador do Estado, com eventual recurso ao Tribunal de Justiça, que julgará sobre a indignidade ou incapacidade para o oficialato

.

Pois bem.

A apelante insurge-se contra a sentença que denegou a segurança pretendida, a qual visava anular a decisão do Conselho de Justificação e os atos decorrentes do procedimento administrativo, com alegações de nulidade por violação de direitos fundamentais.

A apelante alega que o relatório elaborado pelo Conselho de Justificação, que a considerou culpada, foi produzido sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto,
a jurisprudência consolidada reconhece que o relatório do Conselho de Justificação possui caráter opinativo, uma vez que não produz efeitos imediatos sobre a situação funcional do servidor
.

A competência decisória, nesse contexto, recai sobre o Governador do Estado e, em última instância, o Tribunal de Justiça, conforme disposto na Lei Estadual no 3.993/78
, vejamos:

“Art. 13 - Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado;

III - na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo.

IV - a remessa do processo à Auditoria de Justiça da Polícia Militar, se considera crime a razão pela qual o oficial foi culpado;

V - a remessa do processo do Tribunal de Justiça do Estado;

a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos ítens I, III e V do artigo 2o;

b) se, pelo crime cometido, previsto no ítem IV do artigo 2o, o oficial foi julgado incapaz de permanecer no ativa ou na inatividade.

Parágrafo Único - O despacho, que julgou procedente a justificação, deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa.”

Sendo assim,
n
ã
o h
á
ato coator que enseje a concess
ã
o de mandado de seguran
ç
a
, uma vez que o relat
ó
rio apenas recomendou medidas,
sem decidir a situa
çã
o da apelante de forma definitiva
.

Por outro lado, a apelante argumenta que a quebra de sigilo bancário ocorreu de forma irregular, sem autorização judicial, configurando violação de direitos.

Contudo, conforme consta dos autos,
a quebra de sigilo foi autorizada judicialmente no contexto do Inquérito Policial Militar (IPM)
, e
as provas produzidas foram utilizadas no Conselho de Justificação
.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de utilização de provas colhidas em procedimentos investigatórios criminais para fins administrativos, desde que respeitadas as devidas formalidades legais
, senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADES - RECURSO ESPECIAL - PROVIMENTO - OMISSÃO VERIFICADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - SERVIDOR NÃO INVESTIGADO - COLHEITA ACIDENTAL DE PROVAS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ORIGINÁRIO - POSSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA - INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA QUE NÃO RELACIONAVA O SERVIDOR - NÃO JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO JUDICIAL E DAS MÍDIAS - AUSENTE ALEGAÇÃO ACERCA DA VALIDADE OU REQUERIMENTO DE JUNTADA NO CURSO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - NULIDADE DE ALGIBEIRA - UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA JUNTADA PARCIALMENTE - POSSIBILIDADE - DEGRAVAÇÃO PERTINENTE À FALTA FUNCIONAL - DESPICIENDA A TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - VÍCIOS SANADOS EM REJULGAMENTO. 1.
É possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar, no caso, o apontamento fortuito de transgressão disciplinar em interceptação telefônica autorizada pelo juízo criminal em feito com partes distintas, sem oportunidade do contraditório no feito originário, desde que oportunizado o devido processo legal e contraditório no processo de destino, como ocorreu
. 2. Se a durante o curso do PAD, a defesa técnica não requereu a juntada da decisão judicial que determinou a interceptação telefônica de terceiros, tampouco das mídias ou transcrição integral das degravações, não se opera nulidade sob tal signo, configurando a conhecida nulidade de algibeira (Precedentes). 3. Conforme orientação consolidada pelo STF, é prescindível a transcrição dos diálogos colhidos por meio de interceptação telefônica, bastando, no caso, a degravação do registro pertinente a falta funcional acidentalmente descoberta.” (TJ-MT 00407918520128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2022) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE DEGRAVAÇÕES E LAUDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PROVA EMPRESTADA DA AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização da interceptação telefônica, produzida em um processo penal, como prova emprestada na ação civil pública, desde que obedeça ao requisito da autorização judicial e que envolva as mesmas pessoas
. Despicienda a manifestação expressa de todos os artigos elencados pelo recorrente, haja vista que a matéria posta está sedimentada na orientação do STF e, também, do STJ. Além disso, cumpre considerar o fato de ser restrita, à decisão impugnada, a devolutividade do agravo de instrumento.” (TJ-MT - AI: 00374114120168110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/09/2016) (destaquei)

A utilização de provas obtidas no IPM no procedimento administrativo também foi questionada, sob o argumento de que não houve autorização específica para o uso dessas provas.

A utilização de provas produzidas no IPM é admitida desde que: (i) tenha havido autorização judicial para sua produção original; (ii) seja oportunizado o contraditório no processo administrativo; e (iii) a prova seja pertinente e relevante para a apuração administrativa. No caso, todos estes requisitos foram observados.

Desse modo, não há evidência de cerceamento de defesa que justifique a anulação do procedimento.

Quanto à alegação de violação do art. 33, §§ 1o e 2o do RDPM/BM, que estabelece a prevalência da pena criminal sobre a administrativa quando houver concurso de crime e transgressão da mesma natureza, cumpre observar que tal dispositivo não impede a apuração administrativa dos fatos.

O que o regulamento prevê é que, havendo condenação criminal, esta absorverá eventual punição disciplinar pela mesma conduta. Contudo, isso não obsta que a Administração Militar apure os fatos sob a ótica disciplinar, até porque pode haver aspectos residuais que extrapolam a tipificação penal.

Ademais, o próprio § 2o do art. 33 prevê que
"a transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição, quando da absolvição ou da rejeição da denúncia", evidenciando a possibilidade de apuração administrativa independente.

Assim sendo, no que tange à alegação de que a apelante estaria sendo punida duas vezes pela mesma conduta (penal e administrativamente), aplica-se o princípio da independência das esferas administrativa e penal. Conforme a jurisprudência consolidada, o fato de uma conduta ser apurada na esfera penal não impede a aplicação de sanção administrativa, desde que a punição seja proporcional e justificada pelas circunstâncias do caso
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR - EXPULSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ESFERAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na expulsão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. 2.
Não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar como alegado pelo autor
. 3. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 4. Não houve violação ao princípio da inocência, pois embora o autor responder a processo criminal, nada impede de haver a punição em âmbito administrativo, pois, conforme pacífica jurisprudência,
“as searas administrativa e penal são independentes e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria”
(AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 01.10.2013). 5. Recurso desprovido, sentença mantida.” (TJ-MT 00298410920158110042 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MILITAR — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO — PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ARTIGO 439, D) — AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA — IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL.
A prolação de sentença penal absolutória em razão de inimputabilidade do agente (Código de Processo Penal Militar, artigo 439, d), não repercute na esfera administrativa, visto que não se cuida de hipótese de absolvição com fundamento na inexistência do fato ou negativa de autoria. Logo, incabível a reintegração ao cargo público. Recurso provido
.” (TJ-MT 00043898920188110042 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022) (destaquei)

“E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – PENA DE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – PREVISÃO DA LCE N.o 155/2004 – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL (ART. 386, VII, DO CPP)– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – FALTA RESIDUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18/STF – HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DO DECISUM – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEQUENO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NECESSIDADE – TEMA 1076/STJ – REFORMA DO JULGADO TÂO SOMENTE NESTE PONTO. 1.
As esferas criminal e administrativa são independentes, de tal sorte que posterior sentença de absolvição na esfera penal por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP) não enseja revogação/nulidade da decisão administrativa, visto como a absolvição sumária, em casos tais, decorre da insuficiência probatória, incidindo - face à incerteza do conjunto probatório disponível nos autos da ação penal - o principio do “in dubio pro reo”.
2. A vinculação da instância administrativa ocorre apenas quando a absolvição na espera penal se embase na inexistência do fato ou em negativa de autoria, não sendo possível invalidar a punição imposta ao servidor na esfera administrativa, se a absolvição decorrer de motivos outros. 3. A controvérsia referente aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais (se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC) foi definida no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), quando se firmou segunda tese autorizando o arbitramento por equidade nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, a causa for de pequeno valor. 4. Recurso do 1o Apelante desprovido. Apelação do Estado de Mato Grosso provida.” (TJ-MT 10131725620188110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei)

Ademais, é importante frisar que, o relat
ó
rio do Conselho n
ã
o imp
ô
s san
çã
o direta
à
apelante, mas apenas opinou sobre a sua conduta, cabendo ao Governador a decisão final.

Diante do exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024